Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702587-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, DIRETOR DA DIRETORIA PENITENCIÁRIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - DPOE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ALEXANDRE JAIME DOS SANTOS TAVARES LOPES;, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante SINDPOL/DF – SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto ao não conhecimento do recurso, à luz do disposto no artigo 932, inciso III, e artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator